Tribunal: STF
Processo: Rcl 39431
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010715-16.2016.5.03.0137, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 246 (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER), bem como violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10. 
    Na inicial, a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, expõe o seguinte contexto fático (fls. 4 ):
    A presente ação é imprescindível para cassar a decisão de do E.TRT3 proferida nos autos de Ação Trabalhista ajuizada por Vanessa dos S, em face da prestadora de serviços e da ora Reclamante, na qual pleiteia a responsabilidade subsidiária da Cemig no pagamento das verbas trabalhistas, argumentando para tanto a existência de culpa na fiscalização do contrato de empreitada para prestação de serviços entabulado entre Reclamadas. A referida ação trabalhista foi julgada parcialmente procedente na origem e a decisão foi mantida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 16/18):
    Consoante entendimento fixado pelo Pretório Excelso no Julgamento do RE 760.931, a culpa da Administração Pública e consequente responsabilização subisidiária só pode decorrer da incontestável falha na fiscalização do cumprimento do contrato. Tal dever de fiscalizar, não se trata de obrigação de resultado, mas de meio.
    (…)
    A alegada ausência de comprovação pela Cemig da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui o ônus do empregado quanto à “prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador”. É necessário consignar que nos autos não há tal prova, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório.
    Contudo, o TST e o TRT 3ª Região não declararam formalmente a inconstitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 ou do art. 77 §1º da Lei 13.303/16. Há, portanto, violação do Princípio da Reserva de Plenário e, consequentemente, da Súmula Vinculante nº 10.
    (…)
    O referido enunciado, aprovado por MAIORIA SIMPLES em 18/07/2018, ou seja, após o julgamento do RE 760.931 do STF, desafia a autoridade da decisão da Suprema Corte ao estabelecer que é do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária.
    Requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente Reclamação com a consequente cassação da decisão proferida pela 7ª Turma do Egrégio TRT 3ª Região, nos autos do Processo de nº XXXXX, que impôs à Cemig, de forma automática, a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório (doc. 1, fl. 35).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta Corte, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, Dje de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, o ato reclamado imputou responsabilidade subsidiária à sociedade de economia mista valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 6 , fls. 5): 
    Trata-se apenas da responsabilidade subsidiária da Tomadora de Serviços, a qual tinha o dever de fiscalizar o cumprimento do pacto por ela firmado, uma vez que se encontra na posição de beneficiária do labor desenvolvido.
    (…)
    Ficou patente, pelo próprio inadimplemento havido quanto às verbas rescisórias (multa do artigo 477 da CLT, 13º salários, férias + 1/3, FGTS não depositado, dentre outras), a ausência da devida fiscalização por parte da Recorrente.
    Assim, em face da culpa in vigilando, deve a CEMIG, 2ª Reclamada, responder pelos créditos trabalhistas devidos à Reclamante. 
    Embora o § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93 estabeleça que a inadimplência do contratado com referência às dívidas trabalhistas e de outra natureza não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, a jurisprudência dominante não tem conferido guarida à tese legal de irresponsabilização do Estado e de suas entidades, em face dos resultados trabalhistas da terceirização pactuada. 
    É que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa.
    A responsabilidade subsidiária aqui atribuída encontra, ainda, respaldo no artigo 54 da Lei 8.666/93, que preceitua que os contratos administrativos regulam-se pelas normas de Direito Público, e pelos princípios fundamentais da equidade e da ordem social, que impõem a obrigação de reparar o prejuízo causado a outrem àquele que age com negligência ou se omite voluntariamente em cumprir obrigação legal, contratual ou moral.
    O artigo 67 da Lei 8.666/93 determina que a execução do contrato deve ser fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado para tal mister.
    Portanto, cabe à Administração, mediante seu representante, exigir o cumprimento de todas as obrigações e preceitos legais pertinentes, exigindo-se a comprovação do recolhimento dos encargos sociais, bem como verificar a regularidade da situação dos empregados e do contrato, o que não ocorreu de maneira adequada na hipótese vertente.
    Ressalta-se que a averiguação do regular cumprimento do contrato não é prerrogativa, mas obrigação da Parte contratante.
    Nessa hipótese, a Recorrente incorreu em culpa in vigilando, pelo que a sua responsabilidade tem assento nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que restou evidenciado, pela análise do caso concreto, que manteve comportamento omissivo, irregular ou insatisfatório na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas pela Prestadora de Serviços por ela contratada, considerando o disposto nos artigos 58, III e 67 da Lei 8.666/93.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à reclamante (0010715-16.2016.5.03.0137).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente